Tribunal: TJDFT
Processo: 0012981-04.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012981-04.2014.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE GOIS FERREIRA, ALDENORA BORGES DE SOUZA RECORRIDO: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO COMPRADOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS DO SALDO DEVEDOR. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO CPC/2015. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1.046. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constatada a mora do promitente comprador do imóvel na obtenção de financiamento para a quitação do preço, mostra-se justificável o adiamento do ato de entrega da unidade pela incorporadora. 2. Devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo devedor, uma vez que o atraso na quitação do preço não pode ser imputada à parte credora. 3. De acordo com a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante a data da propositura da ação, devendo-se considerar a data da prolação da sentença para fins de incidência das regras do novo Código de Processo Civil, inclusive no que tange o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência. Aplicação do princípio tempus regit actum disposto no art. 14 e art. 1.046 da Lei Adjetiva. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), e 921 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não teria seguido tese da Corte Superior julgada sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Liliane Marques Thomaz (OAB/DF 25.163). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos do CPC e do CDC indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. Indefiro, porém, o pedido de publicação em nome da sociedade de advogados, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009